Tribunal: TJPA
Processo: 0801323-93.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801323-93.2022.8.14.0026

APELANTE: BANCO BMG SA, AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801323-93.2022.8.14.0026
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ – PA
APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A
APELANTE/APELADO: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE FORMAL DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO.

1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor idoso, beneficiário do INSS, objetivando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a repetição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais, ao fundamento de que jamais contratou ou utilizou o referido produto financeiro.

2 - A controvérsia central consiste em verificar: (i) se houve contratação regular do cartão de crédito consignado; (ii) se configurado vício de consentimento ou falha na prestação de informações ao consumidor; (iii) se há direito à restituição de valores descontados e à indenização por danos morais; e (iv) se o Recurso Adesivo interposto pelo autor merece prosperar.

3 - Restou demonstrada pela instituição financeira a validade da contratação impugnada, por meio de documentação que inclui termo de adesão assinado, cópias de documentos pessoais contemporâneos à contratação e comprovante de transferência de valores para conta de titularidade do autor, inexistindo qualquer elemento probatório apto a infirmar a autenticidade do contrato ou indicar má-fé na celebração do negócio jurídico.

4 - O autor, pessoa maior e capaz, não logrou demonstrar qualquer vício de consentimento, tampouco apresentou provas mínimas que afastassem a presunção de legitimidade do contrato firmado. A assinatura aposta no instrumento contratual mostra-se compatível com aquela constante dos documentos de identificação.

5 - O cartão de crédito consignado é produto financeiro legalmente regulamentado e amplamente aceito no mercado, cuja contratação, quando regularmente formalizada, não configura prática abusiva, tampouco venda casada. Ausente qualquer indício de irregularidade ou de cobrança indevida, não se configura dano material ou moral.

6 - Diante da regularidade da contratação, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais e, consequentemente, a prejudicialidade do Recurso Adesivo interposto pelo autor, por perda superveniente de objeto.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801323-93.2022.8.14.0026
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ – PA
APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A
APELANTE/APELADO: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A, e apelação adesiva interposta por AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Amilton Ferreira de Oliveira, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, o autor, idoso e beneficiário do INSS, ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado – RMC, no valor de R$ 46,85, sem que houvesse contratado tal modalidade. Afirmou que jamais solicitou cartão de crédito, tampouco desbloqueou ou utilizou qualquer produto nesse sentido. Requereu a nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

O juízo a quo reconheceu a nulidade do contrato nº 12982058, excluiu os descontos relativos à RMC, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados, no total de R$ 2.951,55, com correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Facultou-se ao banco a compensação do valor emprestado – R$ 3.489,56. Por fim, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o Banco BMG interpôs Apelação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, impossibilidade de inversão do ônus da prova e impugnação à concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do cartão consignado, argumentando que o produto é lícito, regulamentado e foi corretamente informado ao consumidor. Alegou inexistência de dano material e moral, e, subsidiariamente, pleiteou a minoração da indenização arbitrada.

Em contrarrazões, o recorrido refutou as preliminares arguidas, sustentando ser desnecessário o prévio requerimento administrativo. Ressaltou sua vulnerabilidade como consumidor e a ausência de qualquer informação clara acerca do produto contratado. Apontou a prática de venda casada e má-fé da instituição financeira, reiterando a nulidade do contrato e a correção da sentença, defendendo, ainda, a manutenção dos valores arbitrados.

O autor também interpôs Recurso Adesivo, pugnando pela reforma parcial da sentença. Requereu a condenação do banco à devolução dos valores de forma dobrada, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Nas contrarrazões ao Recurso Adesivo, o Banco BMG reiterou os argumentos já expostos na apelação principal, rebatendo a pretensão de majoração do quantum indenizatório e da devolução em dobro, sustentando a inexistência de qualquer prática ilícita.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801323-93.2022.8.14.0026
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ – PA
APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A
APELANTE/APELADO: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

ANÁLISE MERITÓRIA

A. Da Natureza Jurídica da Relação Consumerista

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se o autor como destinatário final dos serviços bancários prestados pela instituição financeira recorrente. Tal circunstância impõe a aplicação dos princípios e normas protetivas consumeristas, notadamente no que concerne à distribuição do ônus probatório.

B. Do Ônus Probatório e sua Satisfatória Demonstração

O cerne da controvérsia reside na alegação do autor de que jamais contratou o cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário. Estabelece-se, portanto, fato negativo indefinido, cuja prova incumbe à parte que alega o fato positivo contrário, qual seja, a existência e regularidade da contratação.

Neste particular, a instituição financeira recorrente demonstrou, de forma cristalina e inequívoca, a regular celebração do contrato questionado. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

1. Instrumento Contratual Devidamente Formalizado:
O Termo de Adesão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento apresenta-se subscrito pelo próprio autor, com assinatura que guarda similaridade com aquela constante dos documentos pessoais juntados, não havendo qualquer indício de falsificação ou vício formal.

2. Documentação Pessoal Comprobatória:
A juntada de cópias dos documentos pessoais do autor, contemporânea à celebração do contrato, demonstra a regular identificação do contratante e a observância dos procedimentos de segurança exigidos para operações desta natureza.

3. Comprovante de Transferência Eletrônica:
O documento comprobatório da TED direcionada à conta bancária do autor evidencia que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados, configurando a contraprestação da instituição financeira e confirmando a utilização do produto financeiro.

C. Da Ausência de Vício de Consentimento

A análise conjunta dos elementos probatórios não revela qualquer vício capaz de macular a validade do negócio jurídico. O autor, pessoa maior e capaz, beneficiário do INSS, não demonstrou qualquer circunstância que pudesse comprometer sua capacidade de discernimento no momento da contratação.

A alegação de desconhecimento da contratação, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente quando confrontada com a robusta documentação apresentada pela instituição financeira. A assinatura aposta no instrumento contratual, cotejada com os documentos pessoais, não apresenta divergências que possam sugerir falsificação.

D. Da Regularidade da Modalidade Contratual

O cartão de crédito consignado constitui modalidade de crédito legalmente regulamentada, encontrando amparo na legislação previdenciária e nas normas do Conselho Monetário Nacional. A Portaria MPS nº 350/2010 e suas alterações posteriores disciplinam expressamente essa modalidade de empréstimo, conferindo-lhe plena legitimidade jurídica.

A operação questionada não configura prática abusiva ou ilícita, tampouco caracteriza venda casada, uma vez que não há imposição de contratação de produto ou serviço adicional como condição para a obtenção de outro benefício. O cartão consignado constitui produto financeiro autônomo, com características próprias e finalidade específica.

E. Da Inocorrência de Dano Material e Moral

Demonstrada a regularidade da contratação, inexiste fundamento para a pretendida declaração de nulidade contratual ou para a repetição de indébito. Os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorrem de obrigação legitimamente assumida, não configurando cobrança indevida.

Consectariamente, não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que a instituição financeira limitou-se ao exercício regular de direito, cobrando valores devidos em razão de contrato validamente celebrado. A mera insatisfação com os descontos, quando lastreados em contratação regular, não gera direito à indenização por danos morais.

F. Da Jurisprudência Consolidada

O entendimento ora esposado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando adequadamente documentados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada. 2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento. 4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores. 5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S/A e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por ausência de comprovação de qualquer irregularidade na contratação questionada.

Fica, por conseguinte, PREJUDICADO o Recurso Adesivo interposto pelo autor, em razão da alteração do resultado do julgamento.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, observadas as disposições da Lei nº 1.060/50, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025